Tribunal: TJDFT
Processo: 0731334-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BENS NÃO LOCALIZADOS. CONSULTA AO SISTEMA SERP-JUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema SERP-JUD, em busca de bens dos devedores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a decisão de indeferimento de consulta ao sistema SERP-JUD está correta diante das peculiaridades do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, etc.
4. A execução ocorre no interesse do credor, quem tem o dever indicar bens do devedor passíveis de responder pelo pagamento do seu crédito. Apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida.
5. No caso, a agravante não demonstrou que tenha promovido diligências em busca de bens do devedor. O que se infere da origem é que toda as diligências estão sendo relegadas ao Poder Judiciário, mediante pedidos reiterados de pesquisas a sistemas judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“O magistrado não está obrigado a deferir qualquer pedido de consulta aos sistemas judiciais. A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém. o deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial.”